Tribunal: TJPA
Processo: 0003052-05.2013.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003052-05.2013.8.14.0027

APELANTE: MUNICIPIO DE MAE DO RIO, MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: MARIA ALDALENE FERNANDES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM 10% SOBRE O VALOR EM EXCESSO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Mãe do Rio contra sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da redução obtida no cumprimento de sentença, equivalente a R$ 59.860,33.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10%, em vista da alegação de que a exequente foi sucumbente em parte relevante do pedido, devendo, segundo o apelante, haver majoração dos honorários.

III. Razões de decidir.

3. O arbitramento dos honorários sucumbenciais, nas causas que envolvem a Fazenda Pública, segue os parâmetros do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, que prevê percentuais entre 10% e 20%.
4. No caso concreto, considerando a baixa complexidade da causa e o menor esforço demandado pela Procuradoria do Município, a fixação no patamar mínimo de 10% revela-se proporcional e adequada, atendendo ao princípio da justa remuneração sem impor ônus excessivo à parte vencida.

IV. Dispositivo e tese.

5. Apelo desprovido.

Tese de julgamento: "A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da redução obtida em execução contra a Fazenda Pública é proporcional e adequada em causas de menor complexidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e seis de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, movido por
MARIA ALDALENE FERNANDES SILVA
,

acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo executado, assim como condenou o impugnado aos honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor em excesso.

O Município de Mãe do Rio interpôs o presente recurso de apelação (id. 20877354), aduzindo, em suma, a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do trabalho profissional.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do vertente recurso nos termos que expôs.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 20877357.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, tendo eu, no id. 20940009, determinado que fosse certificada a tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões.

No id. 20976614, foi certificada a tempestividade do recurso e das contrarrazões recursais.

No despacho de id. 20989181 recebi o apelo no duplo efeito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

O cerne da controvérsia cinge-se à análise da proporcionalidade ou não do arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor em excesso.

O apelante alega que a exequente foi sucumbente em quase um terço do seu pedido, motivo pelo qual a condenação em sucumbência não poderia ter sido fixada em apenas 10% (dez por cento),
sob pena de violação do princípio da justa remuneração do trabalho profissional.

Cumpre destacar que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas causas que a Fazenda Pública é parte segue os parâmetros delineados no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece percentuais mínimos de 10% (dez por cento) e máximos de 20% (vinte por cento), a serem observados conforme critérios como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para seu serviço.

No caso concreto, a sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da redução obtida no cumprimento de sentença, equivalente a R$ 59.860,33 (cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e três centavos).

Considerando que se tratou de causa sem grande complexidade e que não exigiu maiores esforços pela procuradoria do Município, haja vista que consistiu apenas em impugnação do valor executado em excesso pela ora apelada, o estabelecimento da verba honorária no patamar mínimo estabelecido pela legislação encontra-se proporcional e adequado ao caso concreto, recompensando adequadamente o trabalho do Procurador, sem acarretar ônus desmedido à parte adversa.

Deste modo, a sentença não merece reproche neste aspecto.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Mãe do Rio.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2024